Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724982-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO FERREIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SEBASTIAO FERREIRA GOMES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva distribuído sob no 0704629-47.2023.8.07.0018, pela qual, ao indeferir a impugnação ao cumprimento de sentença, condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. Em suas razões, o agravante alega ser desnecessário aguardar a preclusão do decisum, devendo a execução prosseguir de forma definitiva, até a satisfação da dívida, por força do princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República e do 4o do CPC. Sustenta que, caso a decisão seja reformada em razão de eventual provimento de recurso a ser interposto pelos agravados, os valores por ventura pagos a maior poderão ser reavidos pelo Ente Público Destaca que, ademais, eventuais recursos interpostos da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não ostentam efeito suspensivo, reportando-se aos artigos 995 e 1.012, §1o, III, ambos do CPC, e acrescenta que condicionar a expedição dos requisitórios à preclusão equivale a atribuir efeito suspensivo de ofício a recurso eventualmente interposto. Ressalta que há parcela incontroversa da dívida, no valor de R$ 23.850,91, em relação à qual se impõe a expedição dos requisitórios, tendo em vista o tema no 28 da Repercussão Geral do STF. Transcreve inúmeros julgados em abono a suas alegações. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para que se determine a imediata expedição da requisição de pagamento. Para tanto, alega estarem demonstradas tanto a probabilidade do direito invocado quanto o risco de dano, uma vez que, caso não concedida a tutela de urgência, o agravante aguardará ainda mais tempo a satisfação de seu crédito, que, segundo argumenta, tem natureza alimentar. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID Num. 60493779). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida no mandado de segurança coletivo distribuído sob no 0704440-06.2022.8.07.0018, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual foi anulado o ato atacado e determinado o restabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado a vantagem antes da edição da Lei Complementar Distrital no 769/2008. O IPREV/DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, onde alegou excesso de execução, por suposta aplicação incorreta da metodologia de atualização do débito pela Taxa SELIC. Ao rejeitar a impugnação, a decisão agravada determinou a expedição da correspondente ordem de pagamento após preclusão. Na hipótese em exame, independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a tutela de urgência ao mero argumento de que o risco de dano reside no fato de que haverá ainda mais demora na satisfação de seu crédito e que a verba tem natureza alimentar. O argumento, contudo, não prospera, uma vez que, a despeito da natureza da verba, não há elementos que indiquem sua imprescindibilidade para sua sobrevivência e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Ademais, conforme tem se orientado a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, os valores a serem recebidos por meio de precatório ou RPV, com eventual natureza originária salarial, perdem tal característica com o decurso do tempo e assumem natureza indenizatória (ex: acórdãos 1805498; 1776236; 1363692 e 1131645). Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)